Tribunal: TJPA
Processo: 0804702-05.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804702-05.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RAFAELA SILVA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. PROVA NEGATIVA. DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- Ação Anulatória de infração de trânsito por alegação de clonagem da motocicleta da autora.

II- Quando o Juízo constatar que as provas colacionadas aos autos são suficientes e que não há necessidade de produção de prova em audiência para prolatar uma decisão de mérito fundamentada, este poderá julgar antecipadamente a lide. Preliminar rejeitada.

III- C
onsiderando a plausibilidade da argumentação autoral, amparada nos documentos que carreiam os autos, notadamente a regularidade documental do veículo, a comunicação da “clonagem” do veículo à autoridade policial, o cometimento de infrações de trânsito por terceiro desconhecido e em localidade diverso da residência da autora, a sentença de piso não merece qualquer reparo.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.

Narram os autos que a autora recebeu 02 (duas) autuações por infração de trânsito conforme RENAINFs nº 02398062554 e nº 02521016390, ocorridas nos dias 08.05.2016 e 01.12.2016, no Município de Parauapebs/PA, configurando a infração prevista no art. 218 do Código de Trânsito Brasileiro, por transitar em velocidade superior a permitida em até 20%, todavia, afirma que reside no Município de Boa Vista/RR e nunca esteve trafegando no Município de Parauapebas/PA, razão pela qual não poderia ter cometido as infrações descritas.

Aponta que registrou boletim de ocorrência e que tentou solucionar a questão administrativamente perante o Departamento de Trânsito de Roraima, solicitando o cancelamento das multas e da pontuação na CNH, porém sem sucesso, pois o DETRAN/RR informou que não tem competência para cancelar infrações e pontuações por fatos registrados no Departamento de Trânsito de outro Estado da Federação.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 3054315):

“(...) Tudo isso, somado ao numero de ações neste Juízo sobre clonagem de veículos, boa parte com julgamento procedente, leva o juízo a crer na veracidade das alegações da autora. Mormente não haver como impor ao administrado a produção de prova negativa.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o DMTT a anular a multa e os pontos na habilitação do autor.

Sem custas, art. 40 da lei de custas.

Condeno o Município ao pagamento de honorários no valor de 10% da causa. (...)”

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação (id. 3054318).

Em suas razões aduz nulidade da sentença em razão da supressão da fase de saneamento do processo em contradição com a própria decisão anterior do juízo que apontava a necessidade de produção probatória.

No mérito, argui ausência de provas acerca da clonagem da placa do veículo.

Assevera que o fundamento utilizado no
decisum
para o deferimento do pedido consistente no fato da autora residir em local diverso do das infrações não é suficiente pra afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos e concluir que a placa foi clonada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão.

Contrarrazões apresentadas no id. 3054321.

No id. nº 3054322, consta certidão do Diretor de Secretaria da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas atestando a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 3063897).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça absteve-se de exarar parecer (id. 3088914).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, cumpre-me registrar que, em que pese a certidão contida no id. nº 3054322, atestar a intempestividade do recurso de apelação apresentado pelo Município de Parauapebas, pela normas de contagem de prazo dispostas nos artigos 231, V, 224, c/c art. 220 e art. 183 do CPC, constata-se que o recurso é tempestivo.

Desse modo, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença monocrática que julgou procedente o pedido inicial e determinou que o DMTT anulasse as infrações de trânsito e a pontuação da carteira de habilitação da parte autora.

Havendo questão preliminar, passo a sua analise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL E POR SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

O Apelante sustenta que o pedido liminar foi indeferido em razão do Juízo ter consignado não haver prova nos autos de que a motocicleta objeto das infração de trânsito pertencia à autora no momento da lavratura da multa, referindo-se à necessidade de dilação probatória, porém, em momento posterior, suprimiu a fase de saneamento do processo e proferiu sentença de mérito.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se que no id. nº 3054158 – pág. 16, consta o documento de registro e licenciamento da motocicleta referente ao exercício de 2015, cujo certificado encontra-se em nome da apelada Rafaela Silva das Neves, o que comprova que o veículo já pertencia à parte autora quando da autuação da infração de trânsito.

No que tange a alegação de nulidade da decisão em razão da supressão da fase de saneamento do processo e, por conseguinte, em cerceamento de defesa, vejamos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, assegura que o magistrado poderá julgar antecipadamente os pedidos exordiais, resolvendo o mérito do processo, quando constatado duas das hipóteses a seguir esposadas:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

O doutrinador Pontes de Miranda leciona que:

Se a prova é documental e se a argüição de testemunhas é dispensável para se julgar o mérito, ou, a fortiori, se seria impertinente, nada obsta a que o juiz invoque o art. 330, I, pois não há necessidade de prova em audiência. Mesmo que se junte algum documento, pode ser que tal documento não seja necessário ao julgamento do mérito da causa, e não há razão para que o juiz não adiante o proferimento da sentença.

Conclui-se, então, que no caso do juiz constatar que as provas colacionadas aos autos são suficientes e que não há necessidade de prova em audiência para prolatar uma decisão de mérito devidamente fundamentada, este poderá encerrar a fase instrutória e, de plano, decidir a lide.

Nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR

DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO

IMPROVIDO
. 1
Inexiste o cerceamento de defesa se a prova

testemunhal e pericial pretendida se revela inútil e insuficiente

para elidir a conclusão tracejada na sentença recorrida. 2

Ademais, Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à

formação de seu entendimento, pois, como destinatário da

prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir

as inúteis ou protelatórias
. [...] (AgInt no AREsp 744.819/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 14/03/2019). 3 No caso concreto, revelar-se-ia inútil e desnecessária a produção de prova testemunhal ou pericial acerca da eventual participação do recorrido na fraude do cheque levado à cobrança em demanda distinta, tendo em vista que o fundamento externado na sentença, em essência, concluiu que o fato de alguém ser processado e a ação ser julgada improcedente não implica no dever de indenizar da parte vencida (fl.143), circunstância que esvazia a tese da recorrente, dada a evidente prejudicialidade. 4 Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados (CPC, § 11, art. 85). PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - APL: 00077648220178080021, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019)

Diante disso, mediante análise dos autos, vejo que o douto julgador ao proferir a sentença, apenas utilizou entendimento jurídico coerente para a causa.

Ademais, vale ressaltar que a questão posta em juízo realça a inutilidade de uma extensa produção probatória ante a dificuldade de se provar fato negativo.

Por essas razões,
rejeito as preliminares
.

MÉRITO

No mérito, o Apelante alega que não há nos autos nenhuma prova de que a placa do veículo da apelada foi realmente clonada e que de acordo com a distribuição do ônus da prova regulada no código de processo civil caberia a parte que a ela provar o alegado.

Sem razão o recorrente.

Analisando o caderno processual e os documentos que o instruem, contata-se que a apelada comprovou residir na Cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima e ser proprietária da motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, ano 2005/2006, placa JXO 1398/RR, cor vermelha, chassi nº 9CKC08106R801298.

Na inicial, a autora afirma que nunca esteve trafegando no local onde ocorreram as infrações de trânsito no Município de Parauapebas e que seu veículo sempre esteve circulando, normalmente, na cidade de Boa Vista, onde reside e trabalha. Para tanto, foram lavrados 02 (dois) boletins de ocorrência perante à Policia Civil de Roraima.

No primeiro boletim de ocorrência, datado de 09.06.2016, a declarante afirma que
“recebeu uma multa de trânsito do Estado do Pará – Município de Parauapebas no valor de 95,00 reais; QUE em decorrência dessa multa a mesma perdeu 4 pontos em sua CNH; QUE possui uma
motocicleta
HONDA/CG 150 TITAN KS, COR VERMELHA, ANO FAB/MOD 2005/2006 – PLACA JXO1398; QUE a comunicante e nem sua motocicleta estiveram no Estado do Pará. QUE diante do exposto pede providências.”

A segunda ocorrência, datada de 31.01.2017, a apelada
“informa que é proprietária de uma motocicleta marca/modelo Honda/Titan 150, placa JXO1398; QUE vem recebendo notificações de infração de transito cometidas no Município de Parauapebas/PA. A vitima declara que nunca esteve nesse município, que sua moto não saiu do Estado, que suspeita que a placa de sua moto foi clonada e esta sendo usada por outra pessoa. Pede providências pois já recebeu duas notificações.”

Ao apreciar a lide, o Juízo monocrático, acertadamente, a meu ver, consignou que a distância entre as cidades de Boa Vista/RR, onde a apelada reside, e o Município de Parauapebas, onde ocorreram as infrações, perfaz um montante de quase 4 mil quilômetros, não sendo crível imaginar que a autora tenha feito este trajeto de moto ou que tenha de alguma forma transportado o veiculo, pois a quantidade de tempo e dinheiro investidos desencorajaria qualquer atitude neste aspecto.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, todavia, é certo também que tal presunção é relativa, pois admite prova em contrário, podendo ser afastada quando existirem outros elementos que conduzam a uma conclusão diversa.

No entanto, no caso ora em analise, como já mencionado alhures, a apelada registrou 02 (dois) boletins de ocorrência noticiando os fatos ocorridos e solicitando providências no sentido de apuração de possível clonagem e uso indevido da placa de sua motocicleta. Não obstante, o Estado se manteve inerte na proteção dos direitos e garantias individuais do cidadão.

Observa-se que as infrações de trânsito foram aplicadas por meio de radar eletrônico, e exigir que a parte autora comprove que o veículo flagrado nos registros fotográficos não lhe pertence, tratando-se de clonagem, seria forçá-la a produzir prova de um não fato, o que é uma condição deveras inglória e, em alguns casos impossível.

É o que a doutrina denomina de prova diabólica, que é aquela excessivamente difícil ou impossível de ser produzida. É uma expressão utilizada nas hipóteses em que a prova da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil, como o caso ora em análise.

Nesse sentido colaciono arrestos jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. CONJUNTO PROBANTE SUFICIENTE PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DAS MULTAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dentro das possibilidades que estavam ao seu alcance, o apelado provou os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que mora na cidade de Sobral, comunicou à autoridade policial o ocorrido e estava frequentando curso profissionalizante pela manhã e trabalhando pela tarde na referida cidade, no mesmo dia das autuações ocorridas nesta Capital, sendo o bastante para salvaguardar a sua pretensão.

2. Em que pese ser desnecessária a presença física do proprietário para cometimento das infrações de trânsito, no caso o autor provou que o veículo em sua posse não estava em Fortaleza nas autuações questionadas, suficiente para tornar verossímil a alegação de clonagem das placas, o que afasta sua responsabilidade pelas infrações discutidas.

3. Diante das provas apresentadas pelo autor, incumbia à ré, ora apelante, exercer o seu mister processual quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do promovente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Como não o fez, restaram, pois, descaracterizadas e insubsistentes as autuações e, via de consequência, ilidida a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos impugnados diante do teor do conjunto probante.

4. É cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa ou juris tantum, admitindo prova em contrário, no caso, do proprietário do veículo, da sua ilegitimidade para constar como responsável pelas infrações.

5. Procedente a declaração de nulidade das multas aplicadas pela recorrente, bem como da respectiva sanção, penalidade ou restrição cadastral imposta ao recorrido e ao prontuário de seu veículo, resta manter a condenação da apelante em relação à repetição do indébito referente às multas pagas, conforme definido no decisum atacado.

6. Sendo ínfimo o valor da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, a fim de prestigiar o labor do zeloso causídico (art. 85, § 8º, do CPC).

7. No caso, observa-se que o juízo singular, analisando a atuação do profissional da advocacia, houve por bem arbitrar os honorários em favor da parte vencedora em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantum este que se mostra justo e razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, levando-se em consideração a natureza da causa e o grau de zelo do profissional, a fim de prestigiar a dignidade da atividade profissional advocatícia.

8. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 29 de abril de 2019.

(Relator (a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: Sobral; Órgão julgador: 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral; Data do julgamento: 29/04/2019; Data de registro: 29/04/2019)

Dessa forma, a
sentença recorrida, considerando a plausibilidade da argumentação autoral, amparada nos documentos que carreiam os autos, notadamente a regularidade documental do veículo, a comunicação da “clonagem” do veículo à autoridade policial, o cometimento de infrações de trânsito por terceiro desconhecido e em localidade diverso da residência da autora, afastou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e julgou procedente o pedido inicial.

Por essas razões e diante do conjunto probatório constante nos autos, a sentença de piso não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora

Belém, 02/06/2021